Tribunal: TJSP
Processo: 2251939-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Escritura de emissão de debêntures – Confissão de dívida – Acordo judicial celebrado em execução muito anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Impossibilidade de rediscussão dos termos pactuados em transação tornada definitiva mediante homologação judicial - Necessidade de ajuizamento de ação anulatória ou revisional

Ementa:
Recuperação judicial – Impugnação de crédito rejeitada – Escritura de emissão de debêntures – Confissão de dívida – Acordo judicial celebrado em execução muito anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Impossibilidade de rediscussão dos termos pactuados em transação tornada definitiva mediante homologação judicial - Necessidade de ajuizamento de ação anulatória ou revisional – Decreto de improcedência mantido – Recurso desprovido.